Tribunal: STF
Processo: RE 1412527
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. EGL - Editores Gráficos Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

 APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMPORTAÇÃO DE IMPRESSORA-ARRENDAMENTO MERCANTIL -'LEASING'- FATO GERADOR - ART. 155, § 2°, INC. IX, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REDAÇÃO APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 33, DE 2001 - ENTRADA DE BEM IMPORTADO DO EXTERIOR -NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO - IRRELEVÃNCIA - INCIDÊNCIA. 
1. O fato gerador do ICMS/importação é a entrada do bem ou mercadoria importados do exterior, sendo irrelevante a natureza jurídica do contrato de arrendamento mercantil para verificação da possibilidade de incidência do imposto. 
2. Preliminar rejeitada, sentença confirmada, no reexame necessário, e recurso voluntário prejudicado. 
 
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos à origem em razão do Tema n. 297/RG (eDoc. 16, fls. 1 a 5), mas o julgado foi mantido em sede de juízo negativo de retratação (eDoc 16, fls. 73 a 79):

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS IMPORTAÇÃO DE IMPRESSORA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - 'LEASING' - FATO GERADOR - CONTRATO COM OPÇÃO DE COMPRA - TEMA N° 297 DO STF - CONTRATO SEM OPÇÃO DE COMPRA— SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA- "DISTINGUISHING". 
 1.	No bojo do RE no 540829— acórdão paradigma do Tema de n°297 - foi firmada a tese da não incidência do ICMS na importação de mercadoria importada na operação de arrendamento mercantil quando não há opção de compra do bem. 
 2.	Para que se configure a circulação de mercadoria - e, via de consequência, haja a tributação pelo ICMS - há de restar caracterizada a transferência de domínio do bem. 
 3.	No caso concreto, o contrato firmado havia a opção de compra e não se desincumbiu o impetrante do ônus de demonstrar não ter adquirido o bem. 

Em extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 1º, caput; 18, caput; 24, § 4º; 97; 152, 153, I, e 155, II, todos da Constituição Federal.

Afirma que o fato gerador do ICMS somente ocorrerá se, e quando, for efetivada a venda do bem arrendado ao arrendatário. 

Aduz similaridade da matéria com a controvérsia abordada pelo Tema n. 297/RG.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem entendeu pela incidência do ICMS na operação de importação de bens pela recorrente, uma vez que, no contrato de arrendamento mercantil celebrado houve opção de compra, sem a comprovação, entretanto, de que a compra não se tenha concretizado. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação negativo, o seguinte trecho elucidativo:

Da mera leitura da ementa do acórdão colacionado fica Claro que a não incidência do ICMS na importação de mercadoria importada na operação de arrendamento mercantil ocorre quando não há opção de compra do bem. Isto porque, para que se fale em circulação de mercadoria - e, via de consequência, haja a tributação pelo ICMS - há de restar caracterizada a transferência de domínio do bem. 
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso ora em espeque e, para tanto, transcrevo brevíssimo excedo do acórdão que, à unanimidade, confirmou a sentença: 
.......................................................................................................
Para que se afastasse a incidência do ICMS caberia ao impetrante demonstrar que, em que pese a opção de compra, esta não se ultimou. Ausente tal prova, tributável a mercadoria pelo ICMS. 
Por estar o entendimento firmado por esta eg. Câmara em sintonia com a "ratio decidendi" do Re no 540829, exerço juízo negativo de retratação para confirmar a sentença, em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. 

Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, na análise do RE 540.829, Tema n. 297/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. 
(RE 540.829, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 297/RG, DJe de 18/11/2014)

Divergir da conclusão alcançada – quanto à ausência de comprovação, pela recorrente, de que a transferência de domínio dos bens ao seu patrimônio não se concretizou – esbarraria no enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO, SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF.
1. A circulação de mercadoria, quando sub judice sua ocorrência, o momento em que se deu o ato e a destinação dada ao bem, para efeito de incidência de ICMS, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos.
(ARE 850.396-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/2015)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. LEASING INTERNACIONAL. TEMA 297. [...]
1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes.
[...]
(ARE 1.324.463-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Publique-se.

Brasília, 9 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente